Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731692-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA MOREIRA SILVA AGRAVADO: MARCELO GUIDO SILVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA MOREIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Indenizatória no 0705714-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão de ID 49685585 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Em face desta decisão, a parte interpôs Agravo Interno no ID 50439742 que teve seu provimento negado pelo acórdão de ID 54279927. A parte agravante peticiona no ID 57292447 informando a perda o objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de março de 2024 11:23:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador